Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737981-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O irmÃos sarkis ltda interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão para “para conceder a antecipação da tutela recursal consistente na suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas atinentes ao contrato, até o julgamento definitivo da demanda, bem como que determinado à TERRACAP que se abstenha de inscrever a Agravante em cadastros de inadimplentes como decorrência dos valores aqui discutidos”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator